Tribunal: TJDFT
Processo: 0721320-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO. REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. CONSTRIÇÃO INADMITIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução, desconstituiu a penhora realizada em veículo e determinou a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, §1o, do Código de Processo Civil.
2. O domínio dos bens móveis se transfere pela simples tradição. O registro do veículo no DETRAN constitui formalidade administrativa não sendo, portanto, a única forma de se atestar a propriedade do bem.
3. Comprovado que o veículo fora alienado a terceiro em período anterior a propositura da demanda executiva, não há efetividade na manutenção da penhora do bem.
4. Recurso conhecido e desprovido.